Tribunal: CARF
Processo: 10825.721666/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721666/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.670 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MANOEL FERREIRA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA. CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência. Havendo recolhimento do imposto a maior, pelo
cálculo do regime de caixa, autoriza-se a restituição do indébito ao
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721666/2011-16
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721666/2011-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do julgamento improcedente da
manifestação de inconformidade do Recorrente, aviada diante do indeferimento de seu “Pedido
de Restituição de Retenção Antecipada e Indevida de IRPF 2009” (fls. 2 e 3).
Consta que o Recorrente requereu aposentadoria junto ao Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS, em 15/10/2005, e que a remuneração desta somente fora disponibilizada,
acumuladamente, em 2009. Informa que arcou com honorários advocatícios no montante de R$
12.500,00 e, observado o disposto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, não se poderia apurar imposto
de renda. Entretanto, foi retido o imposto na fonte, restituição que ora se pleiteia, com os devidos
acréscimos.
O Delegado da Receita Federal do Brasil de Bauru/SP, em 14/10/2011, indeferiu o
pedido (fls. 14 a 20), justificando que a retenção foi efetuada em relação a rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) no ano-calendário 2009 e, no caso, não haveria previsão legal para a
aplicação retroativa da legislação invocada.
Esclareceu que o disposto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, introduzido pela Lei
12.350/2010, art. 44, resultante da conversão da Medida Provisória 497/2010 (publicada no
DOU de 28/7/2010), foi disciplinado na Instrução Normativa RFB 1.127/2011. De acordo com a
referida IN, a tributação dos RRA a que se referem os arts. 2o a 6o - exclusivamente na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, mediante tabela progressiva específica -
somente se aplica aos rendimentos recebidos a partir de 28/7/2010.
Informou que os rendimentos recebidos de 1/1/2010 a 20/12/2010 poderão ser
tributados na forma prevista nos arts. 2o a 6o da IN RFB 1.127/2010, desde que efetuado ajuste
específico na apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) referente ao ano-calendário 2010 (IN RFB 1.127/2010, art. 13).
O acórdão recorrido seguiu o entendimento empossado pelo Delegado da Receita
Federal do Brasil: “no caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS, no
valor de R$ 25.682,29 (fl. 30), no ano-calendário 2009. Assim, não obstante o inconformismo do
contribuinte, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da Lei 7.713/1988, com a redação
dada pela Lei 12.350/2010, e na Instrução Normativa RFB 1.127/2011” (fl. 40).
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese: que o Recorrente
deu entrada em pedido de aposentadoria por tempo de contribuição perante o INSS em
15/10/2005, obtendo a concessão do benefício em 27/11/2006, com renda inicial mensal de R$
1.095,23. Ocorre que tal valor foi calculado tendo por base 33 anos, 8 meses e 16 dias de tempo
de contribuição, enquanto o correto era 38 anos e 27 dias. Teve seu pedido de revisão de
benefício deferido e a renda mensal inicial foi recalculada para R$ 1.559,50. A diferença
acumulada (R$ 25.682,29) foi paga em maio de 2009 e houve retenção de imposto à alíquota de
27,5% (R$ 6.399,68).
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721666/2011-16

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O recorte do presente recurso, é o pedido de restituição dos valores pagos, a título
de IRPF, sobre rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2009.
Tratando-se da tributação integral dos valores de rendimentos recebidos de forma
acumulada quando do efetivo recebimento, destaque-se que no ano-calendário de recebimento de
rendimentos pelo Recorrente, vigia o artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, com a seguinte redação:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Em 2010, sobreveio a Lei 12.350, que introduziu o art. 12A da Lei no 7.713, de
1988, definindo como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos do trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerada ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social. Confira-se:
Art. 12A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12.350, de 2010)
É extreme de dúvidas a aplicação do art. 12A da Lei no 7.713/88 para os
exercícios posteriores a 2010. A controversa gira em saber sobre a aplicação do referido artigo
para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos foram
recebidos em 2009.
Nessa senda, registre-se o entendimento do STJ nos Recursos Especiais REsp
1.470.720 e REsp no1.118.429, ambos julgados sob rito do artigo 543C do CPC, no sentido que o
Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos.
É importante destacar que o STF no RE 614.406, julgado sob o rito do artigo 543-
B do CPC, decidiu que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. Desse julgamento,
fixou-se a seguinte tese, do Tema 368 de Repercussão Geral:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Portanto, sob o rito de repercussão geral, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e
estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.
Daí que se conclui-se que o cálculo do tributo deveria observar as tabelas vigentes em cada mês
a que se refere o rendimento recebido acumuladamente.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.670 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721666/2011-16

Não obstante reconhecer que o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos pagos acumuladamente ao Recorrente, deve se nortear nas tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pelo contribuinte, é de se destacar que a presente via é inadequada para a pretensão do
Recorrente.
Consoante já decidido (no despacho decisório da autoridade fiscal), a restituição
do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, deve ser
requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF, a teor do
artigo 10 da IN RFB no 900/2008, que disciplina a restituição e compensação de quantias
recolhidas a título de tributo administrado pela RFB. Portanto, inadequada a presente via eleita
pelo Recorrente.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital